Tribunal: STF
Processo: AI 463679
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA
PROGRESSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      IPTU. Não se admite a
progressividade fiscal decorrente da capacidade econômica do
contribuinte, dada a natureza real do imposto.
2.      A progressividade
 da alíquota do IPTU, com base no valor venal do imóvel, só é
admissível para o fim extrafiscal de assegurar o cumprimento da
função social da propriedade urbana (art. 156, I, § 1º e art. 182, §
 4º, II, CF).
3.      Precedentes.
  Agravo regimental a que se nega
provimento.